Tribunal: STF
Processo: Rcl 43453
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-28
Data de publicação: 2022-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido de liminar, ajuizada pela AEC Centro de Contatos S/A contra decisão proferida pelo Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região (TRT 3), nos autos do Processo nº 0010444-60.2017.5.03.0108, mediante a qual se teria desrespeitado a autoridade do Supremo Tribunal Federal, o julgado na ADPF nº 324/DF e a tese de repercussão geral firmada no RE 958.252/MG (Tema 725 RG). 



    A reclamante narra que é demandada, juntamente com a Cemig Distribuição S/A, por Nathalia de Oliveira Sintra, com o objetivo de receber verbas trabalhistas previstas em instrumentos coletivos de trabalho pactuadas entre a Cemig e seus empregados, sob a alegação de ilicitude da terceirização havida entre as partes. 



    Alega que a autoridade reclamada, ao reconhecer a ilicitude da terceirização, violou a eficácia vinculante dos julgados apontados como paradigmas, uma vez que “a situação jurídica da obreira enquanto empregada da AeC Centro de Contratos e dos empregados públicos da tomadora de serviços NÃO SÃO IDENTICAS e por isso, não devem receber o mesmo tratamento, sob pena de violar os arts. 5°, caput, e 7°, XXXII, da CRB”. 



    Requer que seja deferido o pedido liminar para suspender a Reclamação Trabalhista nº 0010444-60.2017.5.03.0108 e os efeitos do acórdão reclamado. 



    No mérito, postula que seja julgada procedente a presente reclamação para que seja cassada a decisão reclamada e reconhecida a licitude da terceirização, conforme entendimento firmado na decisão da ADPF nº 324 e do Tema 725 RG (RE nº 958.252/MG). 



    Por meio de decisão publicada em 30/06/2021, deferi o pedido liminar para suspender o trâmite do Processo nº 0010444-60.2017.5.03.0108. 



    A autoridade reclamada prestou as informações solicitadas (eDoc. 29) e destacou que:



    “as partes reclamadas interpuseram recursos de revista, que tiveram seguimento denegado neste Tribunal, ao fundamento de que a decisão atacada é interlocutória, razão pela qual não é atacável de imediato por recurso, nos termos da Súmula 214 do Tribunal Superior do Trabalho. 



    Seguiu-se a interposição de agravos de instrumento pelas partes reclamadas, os quais foram recebidos no Tribunal Superior do Trabalho em 18.2.2021. 



    Em decisão monocrática proferida pelo Ministro Cláudio Brandão, integrante da 7ª Turma do Tribunal Superior do Trabalho, publicada em 26.4.2021, foram desprovidos os referidos recursos, ficando mantida a decisão denegatória por seus próprios fundamentos. Na sequência, as partes interpuseram agravos, os quais encontram-se pendentes de apreciação na presente data.”



    Devidamente citada, a parte beneficiária não ofereceu contestação. 



    A Procuradoria-Geral da República opina pela improcedência da ação em parecer assim ementado: 



“RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO DECIDIDO NA ADPF 324/DF E NO RE 958.252. NÃO ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. ART. 988, § 5º, II, DO CPC/2015. TERCEIRIZAÇÃO DE ATIVIDADE-FIM NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. REGIME PRÓPRIO. CONCURSO PÚBLICO. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA. 



1. É inadmissível a reclamação proposta com o objetivo de garantir a observância de pronunciamento submetido à sistemática da repercussão geral quando não esgotadas as instâncias ordinárias (art. 988, § 5º, II, do CPC). 



2. No julgamento da ADPF 324/DF, o STF não abordou a questão da constitucionalidade da terceirização de atividades centrais e materiais da Administração Pública, que, em razão da incidência dos princípios da Administração Pública previstos no caput do art. 37 da Constituição e da exigência constitucional de prévia aprovação em concurso público (CF/88, art. 37, II), exige maior aprofundamento.



3. É incabível reclamação quando ausente aderência estrita entre a decisão paradigma e o ato reclamado. — Parecer pela negativa de seguimento à reclamação.”



    É o relatório. Decido. 



    Nos julgamentos da ADPF nº 324/DF e do RE nº 958.252/MG (representativo da controvérsia do Tema 725 da Repercussão Geral), realizados conjuntamente na sessão plenária de 30/08/18, o STF concluiu, após amplo debate, pela compatibilidade dos valores do trabalho e da livre iniciativa na terceirização do trabalho, conclusão explicitada pelo Ministro Luiz Fux na ementa do acórdão exarado no referido recurso extraordinário. Vide:



    “[...] 4. Os valores do trabalho e da livre iniciativa, insculpidos na Constituição (art. 1º, IV), são intrinsecamente conectados, em uma relação dialógica que impede seja rotulada determinada providência como maximizadora de apenas um desses princípios, haja vista ser essencial para o progresso dos trabalhadores brasileiros a liberdade de organização produtiva dos cidadãos, entendida esta como balizamento do poder regulatório para evitar intervenções na dinâmica da economia incompatíveis com os postulados da proporcionalidade e da razoabilidade. [...] 9. A terceirização não fragiliza a mobilização sindical dos trabalhadores, porquanto o art. 8º, II, da Constituição contempla a existência de apenas uma organização sindical para cada categoria profissional ou econômica, mercê de a dispersão territorial também ocorrer quando uma mesma sociedade empresarial divide a sua operação por diversas localidades distintas. [...] 11. A cisão de atividades entre pessoas jurídicas distintas não revela qualquer intuito fraudulento, consubstanciando estratégia, garantida pelos artigos 1º, IV, e 170 da Constituição brasileira, de configuração das empresas para fazer frente às exigências dos consumidores, justamente porque elas assumem o risco da atividade, representando a perda de eficiência uma ameaça à sua sobrevivência e ao emprego dos trabalhadores. [...] 16. As leis trabalhistas devem ser observadas por cada uma das empresas envolvidas na cadeia de valor com relação aos empregados que contratarem, tutelando-se, nos termos constitucionalmente assegurados, o interesse dos trabalhadores. [...] 21. O escrutínio rigoroso das premissas empíricas assumidas pela Corte de origem revela insubsistentes as afirmações de fraude e precarização, não sendo suficiente para embasar a medida restritiva o recurso meramente retórico a interpretações de cláusulas constitucionais genéricas, motivo pelo qual deve ser afastada a proibição, em homenagem às liberdades fundamentais consagradas na Carta Magna (art. 1º, IV, art. 5º, II, e art. 170). 22. Em conclusão, a prática da terceirização já era válida no direito brasileiro mesmo no período anterior à edição das Leis nº. 13.429/2017 e 13.467/2017, independentemente dos setores em que adotada ou da natureza das atividades contratadas com terceira pessoa, reputando-se inconstitucional a Súmula nº. 331 do TST, por violação aos princípios da livre iniciativa (artigos 1º, IV, e 170 da CRFB) e da liberdade contratual (art. 5º, II, da CRFB) [...]” (Plenário, DJe de 13/9/19).



    Essa conclusão foi veiculada, também, na ementa do acórdão formado na ADPF nº 324/DF, de relatoria do Ministro Roberto Barroso:



    “[...] O direito do trabalho e o sistema sindical precisam se adequar às transformações no mercado de trabalho e na sociedade. 2. A terceirização das atividades-meio ou das atividades-fim de uma empresa tem amparo nos princípios constitucionais da livre iniciativa e da livre concorrência, que asseguram aos agentes econômicos a liberdade de formular estratégias negociais indutoras de maior eficiência econômica e competitividade. 3. A terceirização não enseja, por si só, precarização do trabalho, violação da dignidade do trabalhador ou desrespeito a direitos previdenciários. É o exercício abusivo da sua contratação que pode produzir tais violações. 4. Para evitar tal exercício abusivo, os princípios que amparam a constitucionalidade da terceirização devem ser compatibilizados com as normas constitucionais de tutela do trabalhador, cabendo à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias (art. 31 da Lei 8.212/1993) [...]” (Plenário, DJe de 6/9/19).



    Esse entendimento foi mantido pelo Plenário do STF no julgamento do paradigma da controvérsia do Tema 739 da RG (ARE nº 791.932/DF, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 6/3/19).



    Nesses precedentes, rechaçaram-se os argumentos concernentes à precarização da relação de trabalho ou à fragilização da representação sindical como decorrentes do fenômeno da terceirização do trabalho, destacando-se: i) a permanência da obrigatoriedade de a empresa prestadora de serviços respeitar os direitos mínimos consagrados aos trabalhadores; ii) a existência da responsabilidade subsidiária da tomadora de serviços na hipótese de descumprimento desses direitos pela empresa contratada e iii) a necessidade de o direito sindical e o direito do trabalho de se adequarem à transformação do sistema produtivo ao longo da história. No ponto, destaco trecho do voto proferido pelo Ministro Roberto Barroso:



    “71. De fato, o sindicato surgiu como resposta a um ’modo de ser’ do próprio sistema produtivo fordista, que se caracterizava pela fábrica concentrada. Entretanto, disso não pode resultar na impossibilidade de alteração da realidade regulada. Não é porque o direito do trabalho foi gerado ou funciona melhor para empregados que produzam concentradamente em um mesmo local que se vedará a possibilidade de desconcentração da produção, se esta for uma medida salutar para o gerenciamento do negócio e essencial para a competitividade em um mundo globalizado.”



    Por fim, registro que, em julgamento virtual encerrado em 22/9/20, o Plenário do STF apreciou o paradigma da controvérsia do Tema 383 da Repercussão Geral (RE nº 635.546/MG, ata publicada no DJe de 5/10/20), ratificando entendimento que vai ao encontro dos precedentes do STF mencionados acima e recusando o entendimento de isonomia entre empregados da tomadora de serviços e empregados da prestadora de serviços. 



    Transcrevo a tese firmada no Tema nº 383 da sistemática da repercussão geral:



    “A equiparação de remuneração entre empregados da empresa tomadora de serviços e empregados da empresa contratada (terceirizada) fere o princípio da livre iniciativa, por se tratarem de agentes econômicos distintos, que não podem estar sujeitos a decisões empresariais que não são suas.” (Tema 383 RG)



    Em se tratando de demanda individual de trabalhador de empresa terceirizada, visando verbas trabalhistas eventualmente inadimplidas por seu empregador (empresa prestadora de serviços) e a condenação da empresa tomadora de serviços, entendo que o fundamento do concurso público não constitui distinguishing apto a afastar a incidência dos enunciados de observância obrigatória dos Temas nºs 725, 739 e 383 da sistemática da repercussão geral e da ADPF nº 324, uma vez que, na hipótese de prosperar esse fundamento (concurso público), ter-se-á a impossibilidade de formação de vínculo direto com o ente da administração pública.



    Pelo exposto, nos termos do art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno desta Suprema Corte, julgo procedente a presente reclamação para cassar a decisão do TRT 3 no Processo nº 0010444-60.2017.5.03.0108, devendo proceder à nova análise à luz dos precedentes do STF de observância obrigatória acima indicados e das diretrizes do presente julgado



    Publique-se. Int..



    Brasília, 28 de abril de 2022.



Ministro Dias Toffoli



Relator



Documento assinado digitalmente